Tribunal: STF
Processo: ARE 1501893
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo.  Multa tributária fixada em 100% do tributo devido. Interpretação pela corte de origem: Juízo de proporcionalidade. Reexame do conjunto fático-probatório do Processo: Enunciado nº 279 da súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



I. CASO EM EXAME



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual reconheceu a ausência de caráter confiscatório da multa aplicada, no patamar de 100% do valor do tributo devido. 



2. O fato relevante. O Tribunal de origem concluiu que “a multa em exame foi aplicada no percentual de 100% do valor do tributo”.



3. As decisões anteriores. A 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão agravada ao fundamento de que “não se trata de multa moratória, mas sim multa por infração ao Regulamento do ICMS (Decreto nº 45.490/00) e a Lei nº 6.374/89, podendo o legislador sancionar com mais rigor as condutas que pretende desestimular”, e “ademais, o C. Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que a abusividade da multa só se caracteriza quando arbitrada em percentual superior a 100% do valor do tributo”.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



4. No presente recurso, a parte recorrente alega violação aos arts. 150, incs. I e IV, e 155, inc. II, da Constituição da República. Pede “seja conhecido e provido este recurso extraordinário, para que – nos termos do tópico V desta petição e em atenção em atenção aos princípios constitucionais da legalidade, da tipicidade cerrada (art. 150, I da CF/88), da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco (art. 150, IV da CF/88), à regra-matriz de incidência do ICMS (art. 155, II da CF/88) e à jurisprudência do E. STF – seja reformado o v. acórdão recorrido, sendo afastada a cobrança da multa + ‘sobremulta’ imputada à Recorrente ou, ao menos, reduzida tal cobrança para patamar igual ou inferior ao valor dos saldos credores de ICMS em causa”.



III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Conquanto o Supremo Tribunal Federal possua entendimento no sentido de serem confiscatórias as multas punitivas cujo montante ultrapassa o percentual de 100% do valor do tributo devido (ARE nº 905.685-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018), o juízo deve avaliar a sua proporcionalidade no caso concreto quando fixados importes numericamente inferiores. 



    6. Para tanto, porém, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, Lei de Execução Fiscal, Lei nº 6.374, de 1989, e Regulamento do ICMS (Decreto nº 45.490, de 2000), os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária.



    7. Assim, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante, demandaria reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Lei de Execução Fiscal, Lei nº 6.374, de 1989, e Regulamento do ICMS (Decreto nº 45.490, de 2000), o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



IV. DISPOSITIVO 



8. Recurso extraordinário com agravo ao qual nego provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ICMS - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - Multa punitiva aplicada em conformidade com a legislação tributária - Incidência da multa de 100% do valor do tributo - Higidez da norma - Caráter sancionatório da multa que objetiva evitar recidiva do contribuinte - Efeito confiscatório não caracterizado - Decisão agravada mantida - Recurso não provido.” (e-doc. 33, p. 2).



    2. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 150, incs. I e IV, e 155, inc. II, da Constituição da República.



    2.1. Argumenta “que a cobrança materializada no AIIM não envolve cobrança de ICMS (tributo), já que não decorreu de eventual constatação da ocorrência de fato gerador deste imposto. Envolve, isto sim, cobrança de duas penalidades cumuladas (multa + “sobremulta”), que é de todo inválida” (e-doc. 66, p. 3).



    2.2. Pede  “seja conhecido e provido este recurso extraordinário, para que – nos termos do tópico V desta petição e em atenção em atenção aos princípios constitucionais da legalidade, da tipicidade cerrada (art. 150, I da CF/88), da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco (art. 150, IV da CF/88), à regra-matriz de incidência do ICMS (art. 155, II da CF/88) e à jurisprudência do E. STF – seja reformado o v. acórdão recorrido, sendo afastada a cobrança da multa + ‘sobremulta’ imputada à Recorrente ou, ao menos, reduzida tal cobrança para patamar igual ou inferior ao valor dos saldos credores de ICMS em causa” (e-doc. 66, p. 17).



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 78).



    4. A agravante argumenta que “não demanda o reexame do contexto fático-probatório, bem como é direta e dispensa a análise de qualquer normal infraconstitucional ou de direito local, sendo inaplicáveis as Súmulas nº 279 e 280 do E. STF”, e que “o v. acórdão recorrido ofendeu diretamente os princípios constitucionais da legalidade, da tipicidade cerrada (art. 150, I da CF/88), da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco (art. 150, IV da CF/88), a regra-matriz de incidência do ICMS (art. 155, II da CF/88) e a jurisprudência do E. STF” (e-doc. 84, p. 5-6).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Conquanto o Supremo Tribunal Federal possua entendimento no sentido de serem confiscatórias as multas punitivas cujo montante ultrapassa o percentual de 100% do valor do tributo devido (ARE nº 905.685-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018), o juízo deve avaliar a sua proporcionalidade no caso concreto quando fixados importes numericamente inferiores. 



    7. Para tanto, porém, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, Lei de Execução Fiscal, Lei nº 6.374, de 1989, e Regulamento do ICMS (Decreto nº 45.490, de 2000), os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Não merece acolhimento a alegada nulidade feita pela embargante. A CDA que embasa a ação executiva preenche todos os requisitos legais, elencados no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal. 



    Dessa feita é de se asseverar que a inicial da execução permitiu o conhecimento das parcelas componentes do valor exigido, via de consequência, oportunizou plena possibilidade de defesa. 



    Por conseguinte, o descumprimento da obrigação principal e acessória no termo legal determina a aplicação dos acréscimos, multa e juros, bem como, a incidência da atualização monetária. 



    Assim, passo a analisar se o valor da multa aplicada comporta redução. 



    A multa em exame foi aplicada no percentual de 100% do valor do tributo. 



    Trata-se de espécie de sanção tributária que implica uma relação jurídica obrigacional distinta da obrigação tributária cujo descumprimento lhe dá origem, sendo que o fato de ser rigorosa não denota seja a multa confiscatória. 



    Com efeito, não se trata de multa moratória, mas sim multa por infração ao Regulamento do ICMS (Decreto nº 45.490/00) e a Lei nº 6.374/89, podendo o legislador sancionar com mais rigor as condutas que pretende desestimular. 



    Assim, deve prevalecer a multa aplicada pela Agravada.



    (...)



    Não há que se falar em caráter confiscatório, tendo por parâmetro o próprio percentual do tributo em comento daí que também a multa visa, especificamente, desestimular a inadimplência, inclusive e, particularmente, a fim de não se tornar contumaz. 



    O alto percentual da multa tem como objetivo evitar recidiva e infligir ao contribuinte em mora sanção suficiente para estimular o cumprimento oportuno da obrigação tributária. 



    Ademais, o C. Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que a abusividade da multa só se caracteriza quando arbitrada em percentual superior a 100% do valor do tributo. Nesse sentido, confira-se: (...).” (e-doc. 33, p. 4-6).



    8. Assim, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante, demandaria reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Lei de Execução Fiscal, Lei nº 6.374, de 1989, e Regulamento do ICMS (Decreto nº 45.490, de 2000), o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Para a verificação do arbitramento da multa com efeito de confisco, em desarrimo com a jurisprudência desta Suprema Corte e com o art. 150, inc. IV, da Carta da República, é necessário revisitar os cálculos dos valores das operações conforme sugere a parte agravante. Esse expediente encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme consignado na decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.465.538-AgR/SE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024, grifos nossos).



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. CDA. Nulidade. Multa. Razoabilidade e proporcionalidade da sanção. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte decisão de acolhimento parcial da execução fiscal. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.475.203-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 11/03/2024, p. 02/04/2024; grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator